Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR EXECUÇÃO FRUSTRADA. INEXISTÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POR PARTE DA AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens do agravado via sistema Infojud.
2. Não consta dos autos de origem decisão com determinação de suspensão do processo por execução frustrada, o que demonstra a falta de interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão para evitar o sobrestamento do curso processual. Preliminar, de ofício, de conhecimento parcial do recurso.
3. O deferimento do pedido de consulta ao sistema Infojud não se mostra razoável em razão dos seus resultados envolverem a quebra de sigilo fiscal, de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo agravante não atende ao princípio da proporcionalidade.
4. Ademais, verifica-se que o agravante não esgotou todos os meios extrajudiciais de localização patrimonial do devedor.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido.